Tribunal: TJMT
Processo: 1006769-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006769-92.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ
PACIENTE: JONATHAN DIEGO CORREA DA COSTA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JONATHAN DIEGO CORREA DA COSTA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal n. 1000393-06.2021.811.0028, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado [mediante paga ou promessa de recompensa e por motivo fútil] em sua forma tentada [arts. 121, §2o, I e II, e 14, II, ambos do Código Penal].
O impetrante sustenta que: 1) não há provas concretas quanto à participação do paciente na empreitada criminosa, notadamente porque não há “nenhuma relação, a qualquer título, de seu envolvimento” com a conduta perpetrada pelos coacusados; 2) a fundamentação utilizada para a custódia cautelar está fundada na gravidade abstrata do delito e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos da prisão; 3) a prisão é desproporcional, uma vez que é possível a substituição dela por medidas cautelares diversas; 4) o magistrado, até a presente data, não se pronunciou acerca do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e a segregação cautelar dele perdura, por mais de 60 (sessenta) dias, sem que tenha sido realizada a audiência de instrução e julgamento, o que configura, a seu ver, excesso de prazo para a formação da culpa; 5) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, que o autorizam a responder ao processo em liberdade.
Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura [doc. digital n. 84375971].
É a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que, no dia 1o de outubro de 2020, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até o Pronto-Atendimento Médico de Poconé/MT, depois de receber informações de que um indivíduo havia dado entrada na unidade médica após ter sofrido uma tentativa de homicídio.
Valho-me do boletim de ocorrência n. 2020.236602 confeccionado pelos agentes da Delegacia de Poconé/MT, para melhor elucidação dos fatos, verbis:
“A GU PM foi acionada para deslocar até o PAM, pois havia dado entrada um homem com perfurações de arma branca; QUE diante da solicitação, esta guarnição deslocou até o PAM onde constatou o fato, sendo identificado como sendo a pessoa de VANIL RODRIGUES DE SOUZA, vulgo “Vanilzinho”, tendo este sofrido aproximadamente 14 perfurações e cortes de arma branca pela região do tórax, costas e braços, sendo que uma delas veio a perfurar um dos pulmões; QUE a vítima nos informou que ele estaria em uma lanchonete perto de sua casa, quando dois homens em uma motocicleta aproximaram, desceram e começaram a desferir golpes contra o mesmo; QUE ele ainda tentou se defender acertando um dos agressores com um golpe de tijolo; QUE segundo informações o mesmo tem costume de passar a noite fora de casa e é detentor de vários desafetos [...]” (doc. digital n. 84375967).
A vítima, VANIL RODRIGUES DE SOUZA, auscultada na fase inquisitorial, confirmou as lesões sofridas e indicou os responsáveis, assim asseverando:
“[...] relata que na noite de 01/10/2020 estava no bairro São Benedito, na casa de um tio [...] onde saiu por volta das 21h; QUE ao sair da casa deste tio com sua bicicleta, pegou a avenida Joaquim Murtinho e parou no bar do Dito Motos; QUE ficou no bar por cerca de 1 hora e meia, bebeu mais algumas latinhas de cerveja e decidiu ir para casa; QUE no caminho de casa, a pé, o declarante percebeu que havia esquecido sua bicicleta em frente ao bar e retornou para buscá-la; QUE no retorno, ainda com uma latinha de cerveja na mão, ao virar a rua se deparou com um Fiat Strada ocupado por JONATHAN DIEGO e seu pai Levo; QUE, ao cruzar o veículo, o declarante “secou”a latinha de cerveja e a jogou no chão; QUE nesse momento Levi parou o carro e JONATHAN gritou: “e aí, malandro? O que você jogou aí?”; QUE após a negativa do declarante, JONATHAN desceu do carro, se aproximou e desferiu um murro na sua boca; QUE o declarante correu e virou a esquina, todavia JONATHAN entrou no carro e voltaram de ré em direção ao declarante; QUE então o declarante pulou o muro de uma casa e os dois passaram direto sem ver a vítima; QUE logo em seguida o declarante voltou para a rua e se escondeu atrás de uma árvore de onde viu JONATHAN e Levi conversando com VANIL “Bocão” e “Jucão”; QUE VANIL e JUCÃO estavam debruçados na janela do veículo; QUE para despistá-los o declarante retornou, rodeando [...] para chegar ao bar e buscar a bicicleta esquecida; QUE o bar ainda estava cheio, inclusive VANIL e JUCÃO já estavam lá [...]; QUE pegou a bicicleta e saiu dali em direção a sua casa [...]; QUE ao chegar em frente a loja Bem Barato assustou com o farol de uma motocicleta [...]; QUE nela estavam JUCÃO na garupa e VANIL pilotando; QUE de imediato JUCÃO saltou da garupa e deu um tapa no rosto do declarante, seguido de uma facada nas costas; QUE o declarante caiu da bicicleta e [...] correu; QUE JUCÃO não desistia e continuou correndo atrás do declarante; QUE o declarante tentou pular o muro de uma casa e nesse momento foi atingido com mais algumas facadas; QUE perdeu a força e não conseguiu pular o muro; QUE então JUCÃO foi lhe “empurrando”e desferindo golpes até próximo à escola JK; QUE foram desferidos ao total 14 facadas [...] QUE foi socorrido pelo amigo Ney [...]; QUE quanto à motivação do crime o declarante diz que nunca teve nenhuma discussão ou qualquer desavença ou desentendimento com as pessoas de JUCÃO, VANIL ou JONATHAN; QUE os comentários são de que JONATHAN pagou JUCÃO para matar o declarante pensando que este havia furtado sua residência [...]; QUE o próprio JUCÃO falou para o senhor WILSON, sem saber que este é seu compadre, que JONATHAN o pagou para matar a vítima [...]” (doc. digital n. 84375961).
Em razão desses fatos, em 5 de fevereiro de 2021, o Delegado de Polícia da Comarca de Poconé/MT, representou pela prisão temporária de JONATHAN em razão do envolvimento dele na tentativa de homicídio qualificado praticado em desfavor de VANIL.
No dia 8 de fevereiro de 2021, o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, à vista da existência de indícios de autoria, da materialidade delitiva, bem como do preenchimento dos requisitos contidos na Lei n. 7960/89, deferiu o pedido formulado pela autoridade policial e decretou a prisão temporária.
Após o cumprimento do mandado de prisão, no dia 1o de março de 2021, o Ministério Público Estadual denunciou o paciente e os coinvestigados, EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA, vulgo “JUCÃO” e IVANIL COSTA MARQUES, vulgo “BOCÃO”, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, I e II, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, bem como se manifestou favoravelmente ao deferimento da prisão preventiva dos acusados.
No dia seguinte, a juíza singular recebeu a denúncia e converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, sob o seguinte fundamento, verbis:
“As investigações apuraram que os Representados são suspeitos se atentarem contra a vida da vitima através de uma emboscada utilizando-se de arma branca.
[...]
É de se ressaltar que o acusado IVANIL afirmou que esteve com EMANOEL no dia do fato que EMANOEL desceu da moto e correu em direção da vitima, retornando após à motocicleta onde ambos voltaram ao bar, momento em que IVANIL viu a mão de EMANOEL toda suja de sangue.
Por sua vez, o denunciado JONATHAN declarou que no dia dos fatos viu a vitima pular o muro de sua residência com uma sacola nas mãos, e ao sair correndo a vitima teria supostamente derrubado a sacola sendo encontrado nela seus pertences e de seus clientes. Entretanto este nada menciona a respeito do ocorrido, da suposta agressão, e ainda afirma que não conhece o denunciado EMANOEL e conhece IVANIL só de vista.
Ante as versões desconexas e isolada nos autos, a considerar a gravidade do crime cometido em concurso de agentes que tentou ceifar a vida da vitima que ao todo foi atingida por 14 (quatorze) facadas, se reconhece a necessidade de garantir a ordem publica e ainda a garantia da instrução criminal haja vista que a soltura dos denunciados é um evidente risco a vida da vitima e das testemunhas.
É de se mencionar ainda que os denunciados possuem registros criminais sendo que o acusado EMANOEL possui passagens por roubo, JONATHAN e IVANIL registro de trafico, sendo IVANIL reincidente.
Destarte, não podemos olvidar que estamos diante investigação policial que apura ocorrências que afrontam a ordem pública, no caso dos representados inclusive suspeitos de cometer outros crimes nesta urbe.
[...]
Além disto, o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do crime, tendo em vista que os denunciados são suspeitos de atentar contra a vida de um cidadão e de cometer outros crimes que atentam contra a paz social e a ordem publica.
[...]
Dessa forma, a decretação da prisão preventiva, apesar de ser a ultima ratio configura-se como a mais eficaz no caso em comento, seja pela garantia da garantia da ordem pública ante o risco considerável de reiteração criminosa por parte dos denunciados, seja para a conveniência da instrução criminal ante o real perigo de prejuízos à produção das provas, em especial com a ameaça de testemunhas e risco a vida da própria vitima, ou ainda pela aplicação da lei penal ante a gravidade dos fatos narrados” (doc. digital n. 84375951).
No dia 25 de março de 2021, após o oferecimento de resposta escrita à acusação, o advogado do paciente requereu a revogação da prisão preventiva; contudo, o pleito foi indeferido pela autoridade coatora, sob o seguinte argumento:
“[...] Após criteriosa análise dos autos verifico que subsistem os requisitos para manutenção da segregação preventiva do acusado JONATHAN, eis que da data da decretação da prisão preventiva, não ocorreram fatos que motivem sua revogação, a considerar a pratica de conduta criminal gravíssima pelo acusado e o modus operandi do crime a ele imputado.
[...]
Há de se ressaltar que a gravidade dos fatos e o concurso de agentes torna a demanda complexa, o que reforça a necessidade de segregação do acusado pela conveniência da instrução processual e garantia da ordem publica e da aplicação da lei penal, tendo em vista que ainda resta pendente os autos de instrução, haja vista ainda o depoimento divergente dos réus constante nos autos.
[...]
Portanto, a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, a fim de fazer cessar a ação delituosa, encontra-se bem delineada nos autos, uma vez as investigações apuraram o denunciado JONATHAN teria oferecido paga ou promessa de recompensa aos também acusado IVANIL e EMANOEL para ceifar a vida da vítima, no qual os mesmo desceu da moto e desferiu vários golpes de faca contra a VANIL.
[...]
Portanto, diante dessas circunstâncias depreende-se a gravidade concreta da conduta do réu, que não apresenta qualquer documento ou alteração dos fatos relativo a este ocorrido, e, por conseguinte, exsurge a necessidade de garantir a ordem pública.
Além disso, a custódia cautelar do acusado justifica-se igualmente para assegurar a aplicação da lei penal, demostrando a crueldade do acusado, sendo que por motivo fútil e mediante paga ou promessa de recompensa mandou ceifar a vida de VANIL;
Considerando ainda a crueldade e a futilidade da conduta, demonstra a periculosidade do agente, bem como a gravidade do crime, tornam de rigor o indeferimento da revogação da prisão preventiva com o fundamento na necessidade de garantir a ordem pública.
[...]
Destarte, o requisito ora citado serve como meio de atendimento ao devido processo legal, voltado pelo seu aspecto de garantir a livre produção de provas, o que se faz necessário tendo em vista que os autos encontram-se pendentes de instrução.
[...]
Nesse sentido, a segregação cautelar do réu ainda se mostra necessária para promover o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de revolta e intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.
Em análise aos argumentos da defesa, não verifico nenhuma nuance que justifique a alteração da base fática e teórica presente no momento da decretação da prisão preventiva, a considerar que bons antecedentes e residência fixa por si só desabonam os requisitos preenchidos pelo réu previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.
[...]
Saliento ainda que se trata delito grave, violento e como acima demonstrado se torna necessário a segregação. O covid não pode ser justificativa para concessão de liberdade de forma irrestrita, quando estiverem presentes os requisitos da medida.
Pelo exposto, com escoro no art. 312 e art. 313, incisos I, ambos do CPP INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do réu JONATHAN DIEGO CORREA DA COSTA” (doc. digital n. 84375457)
Depois, antes da realização da audiência de instrução e julgamento, em 20 de abril de 2021, o impetrante novamente requereu a revogação da prisão preventiva do paciente; entretanto, por mais uma vez, o pleito foi indeferido pela autoridade coatora, pelos mesmos fundamentos anteriores, acrescentando que:
“[...]
Depreende-se a gravidade concreta das condutas dos réus, que não apresenta qualquer documento ou alteração dos fatos relativo a este ocorrido, e, por conseguinte, exsurge a necessidade de garantir a ordem pública.
Além disso, a custódia cautelar dos acusados justifica-se igualmente para assegurar a aplicação da lei penal, já que eles empreenderam fuga após o cometimento do delito, não prestando socorro a vitima.
Em suma, a fuga inicial dos acusados demonstra a sua intenção de não se submeter às decisões do Poder Judiciário e autoriza a imposição da medida excepcional para assegurar a aplicação da lei penal.
[...]
A garantia de aplicação da lei penal permite com a imposição da prisão preventiva, evitar a fuga do agente e fazer com que a sentença penal não se torne inócua, com a eficaz aplicação de eventual pena cominada.
Bem como lançado pela defesa que o réu possui trabalho, que favorecem que o mesmo tem uma boa conduta por si só não obstem a segregação cautelar quando preenchidos os requisitos para a manutenção da preventiva.
[...]
Considerando ainda a que a defesa dos réus alega a morosidade para o findo do processo, não merece prosperar, uma vez que, a demora ocorreu pelas dificuldades enfrentadas pela pandemia do Covid-19. Observa-se ainda que todo o território nacional, vem sofrendo com o agravamento da pandemia bem como o judiciário vem adotando medidas de enfrentamento. Entretanto justifica-se a demora por motivos de Força maior [...]” (doc. digital n. 84367994).
Como se vê, a juíza singular manteve a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Em relação ao primeiro pressuposto, a expressão ordem pública, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem-se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.
Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional da presunção de inocência.
Na imposição da medida, deve o juiz mostrar a necessidade e adequação dela com base em elementos dos autos, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.
Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover, “o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade” (Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).
Não basta a autoridade coatora dizer que a conduta do paciente gerou uma “repercussão negativa” na sociedade, de que suas ações ocasionaram um “estado de revolta e intranquilidade” social, menos ainda que o encarceramento servirá para “promover o acautelamento social”.
Evidente que gravidade do crime de homicídio é inquestionável, mas ela não se afigura suficiente para sustentar a prisão preventiva, visto que são as circunstâncias fáticas do caso que devem mostrar a necessidade e imprescindibilidade de sua aplicação.
Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:
“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida” (Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).
No caso sub judice, a acusação de ter o paciente pagado terceira pessoa para praticar o crime de homicídio é demasiadamente frágil e está alicerçada, unicamente, nas declarações prestadas pela própria vítima.
Ao contrário do afirmado em seu depoimento extrajudicial – de que EMANOEL falou para WILSON VICENTE DOS SANTOS que havia sido pago para matá-la –, a própria testemunha, WILSON, não mencionou esse fato quando foi auscultada pela autoridade policial, verbis:
“QUE o depoente é compadre da vítima VANIL; QUE o interrogado é vigilante e trabalha na Mineração Mariah, nesta urbe, há 01 ano; QUE não presenciou os fatos; QUE o depoente ficou sabendo depois de aproximadamente 03 dias, pela mãe de VANIL, que o mesmo havia sido esfaqueado; QUE o depoente ficou sabendo que quem havia esfaqueado o VANIL foi o JUCÃO; QUE um dos colegas do depoente, não se recordando o nome, estava no bar no dia 01/10/2020 e viu BOCÃO chegar no estabelecimento com as mãos sujas de sangue; QUE o depoente conhece JUCÃO e BOCÃO apenas de vista” (doc. digital n. 84375960).
De mais a mais, o modus operandi, o concurso de agentes, o fato de o crime ter sido cometido mediante paga ou promessa de recompensa, o motivo fútil ou sua banalidade, tratam-se de elementos ínsitos do tipo penal em comento e que nada se relacionam com os fundamentos inerentes à prisão cautelar.
Nesta toada, cito precedente da Corte Cidadã, verbis:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA [...] NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO [...] "A restrição corporal cautelar reclama elementos motivadores extraídos do caso concreto e que justifiquem sua imprescindibilidade. Insuficiente, para tal desiderato, mera alusão à gravidade abstrata do crime, reproduções de elementos típicos ou suposições sem base empírica" (HC n. 126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, publicado em 28/8/2015). Recurso provido, nos termos da manifestação ministerial, para revogar a prisão [...]” (RHC 96.014/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)
Depois, não há nada que demonstre se tratar de agente com periculosidade acentuada ou que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos; nesse aspecto, em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício, verifiquei que no registro mencionado pela autoridade coatora [autos n. 13189-43.2017.811.0042 – Código 473277], o paciente foi absolvido das imputações referentes aos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.
Além de constatada sua primariedade, verifico que há nos autos documentos comprovando que o acusado está cursando a 3a fase/8o ano do ensino fundamental na modalidade EJA (doc. digital n. 84375495), possui residência fixa (doc. digital n. 84375956) e ocupação lícita no distrito da culpa (docs. digitais n. 84375489 e 84375487)
Também não é possível a manutenção da segregação cautelar – sob o requisito da aplicação da lei penal –, motivada na incerta e imprecisa “gravidade dos fatos narrados na denúncia”.
O que se verifica é que a juíza acabou por baralhá-lo com outro pressuposto da prisão preventiva [garantia da ordem pública], o qual não restou evidenciado nos autos, como bem delineado pelos argumentos supracitados.
Por fim, no atinente à conveniência da instrução criminal, a magistrada salientou a necessidade da segregação cautelar, justificando-a na ilação de que o paciente, em liberdade, frustrará a garantia da livre produção de provas; contudo, não há nenhuma base empírica que possa autorizar a prisão preventiva por este fundamento.
Diante desses fatos, nada obsta a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, por se mostrar, neste momento, suficiente e adequada para atingir a finalidade pretendida pelo ordenamento jurídico vigente.
Nesse sentido, cito precedentes desta Câmara Criminal:
“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “[...] somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal. Diante da ausência de fundamentação idônea, a ordem merece ser concedida para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal [...].” (STJ, RHC 92.019/RS) Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública” (TJMT, N.U 1005796-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 04/06/2019)
“HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT - DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL SEM INDICAÇÃO DE QUALQUER ATO PRATICADO PELO PACIENTE QUE A JUSTIFIQUE - GRAVIDADE GENÉRICA DO DELITO - REPERCUSSÃO SOCIAL DOS FATOS E POSSIBILIDADE DE TEMOR DA VÍTIMA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUE NÃO AUTORIZA A PRISÃO CAUTELAR - ENTENDIMENTO DO STJ - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO À DELEGACIA DE POLÍCIA DE BRASNORTE - ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA - OCUPAÇÃO LÍCITA COMO “AJUDANTE DE TRATORISTA” - DECLARAÇÕES DE “BOA CONDUTA” - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - JULGADO DO TJMT - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES [...] O c. STJ possui entendimento no sentido de que a gravidade genérica do delito, a repercussão social dos fatos e a possibilidade de temor da vítima “não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, se dissociadas de qualquer elemento concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 312” (HC no 175.493/SP; RHC no 67.556/RJ). “Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC no 93257/2015)” (TJMT, N.U 1001117-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019)
Desse modo, constatado que a prisão preventiva não se mostra adequada às finalidades do processo e da ordem pública, que podem ser preservadas por outras medidas cautelares, DEFIRO a liminar vindicada em favor de JONATHAN DIEGO CORREA DA COSTA, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares:
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
b) comparecer mensalmente no juízo para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar do território da Comarca de Poconé/MT por mais de 2 (dois) dias, sem prévia comunicação ao juízo;
d) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);
e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;
f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
g) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro efeito entorpecente;
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, JONATHAN DIEGO CORREA DA COSTA, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, bem como sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.